Tribunal: TJMT
Processo: 0008568-06.2017.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008568-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (APELANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELANTE), IDEAL PORK S.A - CNPJ: 37.486.735/0001-87 (APELADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARGARIDA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
PRELIMINAR. AUSENCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO.
ALEGA
ÇÃO DE
NOVAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ÂNIMO DE NOVAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação

contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em contrato de confissão de dívida. Sustenta-se, na origem, a ocorrência de novação verbal da obrigação e, subsidiariamente, a existência de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a obrigação executada foi extinta por novação verbal, com substituição da dívida original;

(
ii
) saber se há excesso de execução em razão da conversão cambial e da incidência de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A novação exige a manifestação inequívoca do credor quanto à substituição da obrigação anterior por nova, nos termos dos
arts
. 360 a 362 do CC
, e ine
xistente prova do animus
novandi
,
não é
possível
o reconhecimento da novação.

4. Revelia não afasta o ônus probatório do embargante
em
ação incidental que visa à desconstituição de título executivo extrajudicial.

5.
A planilha apresentada pelos embargantes reproduz os parâmetros da exequente, sem demonstrar
a existência de
na conversão monetária ou nos encargos.

6. A mora é automática em obrigações com vencimento certo (art. 397 do CC), legitimando a incidência de encargos
a partir de tal data
. Inviável a remessa à contadoria judicial diante da ausência de controvérsia técnica ou aritmética relevante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A novação exige prova inequívoca da intenção das partes, especialmente do credor, de extinguir a obrigação anterior.

2. O reconhecimento de excesso de execução depende de demonstração concreta de erro nos cálculos e apresentação de memória discriminada com os valores considerados corretos.

3. Em contrato com vencimento certo, a mora é
ex

re
e autoriza a incidência de encargos desde o vencimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 360 a 362 e 397; CPC,
arts
. 373, 917, §§ 2º e 3º, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.537.218/PR; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1001066-33.2020.8.11.0028, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 16/04/2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1035611-77.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 26/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

interposta por Lauro
Diavan
Neto, Marcela
Nardez
Branco
Diavan
e
Eclair

Diavan
contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum,
que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Ideal
Pork
S.A., no bojo da execução de título extrajudicial fundada em contrato de confissão de dívida celebrado em 17 de agosto de 2015.

Na origem, os embargantes alegaram que a obrigação executada teria sido novada por meio de repactuação verbal, com alteração do valor total, condições de pagamento e identificação de novos devedores, o que tornaria inexigível o título originário. Sustentaram, ainda, de forma subsidiária, a ocorrência de excesso na execução, especialmente em razão da cotação do dólar e da forma de aplicação dos encargos, requerendo, com isso, a remessa dos autos à contadoria.

A sentença rejeitou ambas as teses. Considerou ausente prova suficiente para demonstrar a novação da dívida e entendeu que os embargantes não cumpriram o ônus de apresentar memória de cálculo nem indicaram valor que entendessem correto, afastando, por consequência, a alegação de excesso.

Irresignados, os embargantes interpuseram apelação, sustentando que os efeitos da revelia da parte embargada implicam confissão quanto aos fatos narrados na inicial e que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para comprovar a novação. Reiteram, ainda, que foi apresentada planilha de cálculo e que, diante da complexidade da apuração, impunha-se a remessa à contadoria judicial.

Requerem o provimento do recurso, com o reconhecimento da novação e extinção da execução, ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para revisão dos valores executados.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (id.
269258779
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da admissibilidade do recurso
(preliminar)

Preliminarmente, o
agravado
pugna pelo não conhecimento do
recurso,
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo
defende
,
o
recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram
a decisão
, limitando-se a
“
a reproduzir os

argumentos já apresentados na fase de EMBARGOS À EXECUÇÃO, sem, contudo, enfrentar os fundamentos da r. SENTENÇA de forma específica e fundamentada
.
”
(id.
269258779
– pág. 3)
.

O princípio da dialeticidade, consagrado no
s
arts
. 932 e
1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que
embora a peça recursal reproduza em parte os argumentos deduzidos na petição inicial dos embargos à execução, verifica-se que os apelantes dirigem suas razões diretamente contra os fundamentos adotados pelo juízo
singular.

Ainda que os fundamentos da apelação possam não se revelar tecnicamente densos ou amplamente desenvolvidos, não se pode afirmar que houve ausência de impugnação específica.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

I – D
o mérito

No mérito, sustentam os apelantes que a obrigação representada pelo contrato de confissão de dívida, objeto da execução, foi substituída por nova avença, caracterizando novação. Alegam que, após a celebração do contrato original, teriam pactuado verbalmente nova obrigação, com alteração do valor, da forma de pagamento e com a participação de terceiro na quitação, razão pela qual entendem estar extinta a obrigação originária.

Dispõe o art. 360 do Código Civil que
, dá-se a novação:

I –
quando
o devedor contrai com o credor nova obrigação para extinguir e substituir a anterior;

II –
quando
novo devedor é substituído ao antigo, com o consentimento do credor;

III – quando, em razão de obrigação nova, novo credor substitui o antigo, com a concordância deste”. A novação, portanto, exige ato jurídico bilateral e a manifestação de vontade clara das partes, em especial do credor, quanto à substituição da obrigação anterior por nova.

A novação, portanto, exige ato jurídico bilateral e a manifestação de vontade clara das partes, em especial do credor, quanto à substituição da obrigação anterior por nova.

O art. 361 do mesmo diploma reforça que
“não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”
, afastando a presunção automática de novação com base em mera alteração ou novo pagamento. Já o art. 362 admite a substituição do devedor sem seu consentimento, mas isso não exclui a necessidade de anuência do credor, que permanece como elemento indispensável à eficácia da novação.

No caso concreto, não há
comprovação inequívoca

d
a existência da suposta nova obrigação. Tampouco se encontram nos autos elementos probatórios que evidenciem
, de maneira bilateral
o
animus
novandi
.
Ao contrário, a credora nega expressamente a existência de novação.

Para dirimir a controvérsia,
v
erifica-se que os embargantes foram oportunizados a produzir prova oral em audiência de instrução, ocasião em que requereram a oitiva de representante da parte contrária, mas, na própria assentada, desistiram da inquirição. Também deixaram de indicar qualquer testemunha que pudesse atestar a alegada repactuação. A ausência de produção de prova, em contexto no qual o próprio embargante reconhece a necessidade de comprovar a novação da dívida, corrobora a
inexistência
do novo negócio jurídico.

Nesse contexto, escorreita a conclusão do juízo singular ao afirmar que (id.
269258767
):

[...] nos termos do art. 373, I, do CPC, observa-se que a parte Embargante não logrou êxito em comprovar a novação da dívida, uma vez que não trouxe qualquer documento apto a corroborar sua alegação, tampouco arrolou a testemunha que indicou na inicial como interposta pessoa que realizou a repactuação.

Sobre os requisitos de caracterização da novação, destaca-se o entendimento desta
eg
. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - NOVAÇÃO CONTRATUAL -AVALISTA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA NOVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para reconhecimento da novação é necessária a demonstração de três requisitos: a existência de obrigação anterior válida, o animus
novandi
(vontade de novar) e a criação de uma nova obrigação com a extinção da anterior. Na ausência de um destes requisitos, não se opera a novação e, consequentemente, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira.

2. O acordo firmado pelo devedor principal e credor, sem a presença do avalista, incluindo a esposa do devedor principal, sem qualquer alteração da obrigação, não caracteriza novação, uma vez que não há qualquer indício de ânimo de novar.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1001066-33.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

No que se refere à alegação de que a revelia da parte exequente nos embargos à execução importaria confissão ficta quanto à veracidade dos fatos
, necessário esclarecer que, ainda
que decretada a revelia, seus efeitos são relativos e não afastam o ônus probatório do embargante, especialmente quando se trata de ação incidental que visa à desconstituição de título executivo extrajudicial — instrumento que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Nessas hipóteses, a presunção legal de veracidade dos fatos não se sobrepõe à ausência de prova da causa extintiva da obrigação, cujo ônus competia exclusivamente aos embargantes
, à luz do art. 373 do CPC.

A pretensão subsidiária dos apelantes consiste no reconhecimento de excesso de execução, apontando dois fundamentos: a cotação do dólar utilizada na conversão da dívida e a suposta cobrança de juros antes da citação
, pelo que pl
eiteiam a remessa dos autos à contadoria judicial.

Nos termos do § 2º do art. 917 do Código de Processo Civil, a alegação de excesso de execução deve ser instruída com memória discriminada do valor que o embargante entende como correto. O § 3º do mesmo artigo estabelece que, não sendo apresentada a planilha com os valores devidos, o juiz indeferirá liminarmente os embargos, no ponto em que versarem sobre excesso.

Ocorre que
, conforme bem observado na sentença, os apelantes não apresentaram memória de cálculo capaz de sustentar a alegação de excesso, conforme exige o § 2º do art. 917 do Código de Processo Civil. A única planilha acostada aos autos
(id.
269257799
– pág. 49)
, apenas reproduz os parâmetros utilizados pela própria exequente, como a cotação do dólar na data da contratação, aplicação do INPC e dos juros contratualmente estipulados. Não há indicação concreta de valores supostamente cobrados a maior, tampouco apresentação de qualquer alternativa de cálculo que permita aferir diferença relevante.

Quanto
à cotação da moeda estrangeira, os embargantes sustentam que deveria ser utilizada a taxa do dia do vencimento da obrigação. Todavia, a própria planilha apresentada pelos apelantes adota a cotação do dólar da data da contratação, critério igualmente adotado pela exequente. Ademais, a cotação utilizada é inferior àquela que pretendem aplicar, circunstância que, em tese, lhes seria até mais favorável.

No tocante aos juros moratórios, não há impugnação específica aos dispositivos contratuais que disciplinam sua aplicação, nem demonstração de valores cobrados a maior. A obrigação executada decorre
de contrato de confissão de dívida com vencimento certo e valor definido, sendo, portanto, líquida e exigível. Nessa hipótese, os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, conforme regra geral da responsabilidade contratual.

Nesse sentido, destaca-se:

“[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora nas obrigações contratuais com vencimento certo é
ex

re
, sendo dispensada a interpelação judicial ou extrajudicial, conforme art. 397 do Código Civil. Assim, os encargos decorrentes do inadimplemento passam a incidir a partir do vencimento da obrigação.

O STJ firmou entendimento de que os encargos contratuais devem incidir durante todo o período de inadimplemento, até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a propositura da ação executiva (
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

A mora é constituída automaticamente no vencimento da obrigação líquida e certa, nos termos do art. 397 do Código Civil, legitimando a incidência dos encargos da inadimplência desde então.
”

(N.U 1035611-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Por fim, a remessa dos autos à contadoria judicial pressupõe a existência de dúvida razoável, controvérsia relevante ou complexidade técnica, o que não se verifica no caso concreto. A ausência de demonstração de divergência aritmética ou jurídica na composição do débito executado inviabiliza a providência requerida.

Mantém-se, portanto, a conclusão da sentença de origem, no sentido de que não restou configurado o alegado excesso de execução, diante da ausência de planilha adequada, da não comprovação de erro nos critérios adotados e da inexistência de prejuízo efetivo aos devedores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025